Tribunal: TCU
Processo: 013.299/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9816/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.299/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arapongas Mecanica Naval e Industrial - Eireli (33.544.818/0001-24); Leonardo Mauro (XXX.516.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lirismar Santos de Souza Campelo Junior (109.389/OAB-RJ), representando Leonardo Mauro; Andre Toste Van (180046/OAB-RJ), Lirismar Santos de Souza Campelo Junior (109.389/OAB-RJ) e outros, representando Arapongas Mecanica Naval e Industrial - Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.